Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718088-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, THALIA FONTINELES DO NASCIMENTO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Intime-se a agravada para que, no prazo de 48h, comprove o cumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal, que determinou a transferência da titularidade do plano de saúde à 2a agravante, mediante o pagamento da mensalidade correspondente à sua faixa etária (R$ 1.343,76), sem nova carência, sob pena de majoração da multa arbitrada. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator